Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-73.2023.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001323-73.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO - CPF: 717.681.731-68 (RECORRENTE), RODRIGO CAMACHO GANDOLFO - CPF: 312.878.188-54 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001323-73.2023.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Flávia Terezinha Franz Andolfatto

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VOO POR OITO HORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que houve o atraso de aproximadamente oito horas para a chegada em seu destino final, tendo em vista que seu embarque estava previsto para o dia 27.10.2022 às 09h30min de Guarulhos/SP, e com destino final em São José Do Rio Preto/SP às 11h10min, contudo, o embarque ocorreu às 17h30min. Entretanto, apenas juntou o cartão de embarque com previsão de saída as 09h30min, conforme abaixo se vê:

3. Desse modo, destaco que não há comprovação do atraso do voo conforme informado na petição inicial.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
O cerne da questão consiste em analisar se a Reclamada, possui responsabilidade pelo atraso do voo adquirido pela autora, que ocasionou no atraso de mais de 8 horas. Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC. Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao Reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” In casu, verifico que a Reclamante apresenta como prova do atraso apenas o cartão de embarque, o qual possui como horário de embarque as 09h30min e chegada às 11h10min, não apresentando aos autos documentos que comprovem o embarque em horário posterior..”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023